Tribunal: TJMT
Processo: 1018358-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018358-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELDINO ANTONIO PEREIRA - CPF: 024.087.101-46 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ELDINO ANTONIO PEREIRA contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002647-58.2021.8.11.0025, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade na qual se alegava a nulidade da citação por edital. O agravante, representado pela Defensoria Pública como curador especial, sustenta que não foram esgotados os meios de sua localização, especialmente a tentativa de contato por telefone previamente requerida pela própria exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital determinada nos autos de execução é válida, diante da ausência de tentativa de localização do executado por telefone, meio expressamente indicado e requerido pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital possui caráter excepcional e somente pode ser determinada após esgotadas todas as diligências razoáveis para localização do réu, nos termos do art. 256, §3o, do CPC.

Constatado que o Oficial de Justiça não realizou a tentativa de contato telefônico, mesmo após a exequente indicar o número e requerer expressamente a diligência, não se configura o esgotamento exigido por lei para a citação ficta.

A omissão na tentativa de citação por telefone caracteriza vício relevante, pois compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo o prejuízo presumido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reconhece a nulidade da citação por edital quando não esgotados os meios disponíveis de localização da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é inválida quando não esgotadas todas as diligências razoáveis para localização do executado, inclusive a tentativa de contato telefônico expressamente requerida pela parte exequente.

A ausência de tentativa de localização por meio disponível e não utilizado gera nulidade da citação, com presunção de prejuízo à parte citada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256, §3o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2197394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.04.2023; TJ-SC, AI 5069091-83.2022.8.24.0000, Rel. Des. Vitoraldo Bridi, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1018358-42.2025.8.11.0000

ELDINO ANTONIO PEREIRA x COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ELDINO ANTONIO PEREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002647- 58.2021.8.11.0025, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURENA – SICREDI UNIVALES MT, rejeitou a exceção da pré-executividade na qual se arguia a nulidade da citação por edital.

Em suas razões recursais, o agravante, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, sustenta que houve violação ao §3o do art. 256 do CPC, pois não foram esgotados todos os meios disponíveis para sua localização, especialmente porque a exequente havia requerido expressamente a citação por telefone, indicando o número (66) 99921-9925, diligência esta que não foi realizada pelo Oficial de Justiça.

Argumenta que a citação por edital possui caráter excepcional, somente sendo admitida quando infrutíferas as tentativas de localização do executado, e que a citação irregular viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja declarada a nulidade da citação por edital, determinando-se nova tentativa de citação pelos meios indicados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 291522432).

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contraminuta (ID 298359363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da citação por edital do executado, ora agravante, no processo de execução.

Como é sabido, a citação por edital é meio ficto de comunicação processual, de caráter excepcional, devendo ser utilizada apenas quando o réu estiver em lugar incerto e não sabido, ou quando forem frustradas as tentativas de sua localização.

O artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

I
- quando desconhecido ou incerto o citando;

II
- quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III
- nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso em exame, verifica-se dos autos que o exequente apresentou inicialmente o endereço do executado como sendo na Rua Milton Farias da Costa, n. 193, Bairro Módulo 5, em Juína-MT, onde o Oficial de Justiça não logrou êxito em localizá-lo (Id. 73817815).

Posteriormente, foi indicado novo endereço na Avenida dos Jambos, n. 08, Centro, em Juína-MT, onde também não foi possível encontrar o executado (Id. 92696478).

Em seguida, após consultas aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, foram encontrados dois endereços: Rua Milton Farias da Costa, n. 102, Bairro Módulo 5, e Av. Nove de Maio, n. 118, Bairro Centro, ambos em Juína-MT, bem como o telefone (66) 99921-9925 (ID 114749483).

Ocorre que, embora a exequente tenha expressamente requerido a tentativa de citação por telefone (Id. 114923111) e o mandado tenha sido expedido com essa determinação (Id. 115713208), a certidão do Oficial de Justiça (Id. 138406221) não menciona qualquer tentativa de contato telefônico, limitando-se a informar que o executado não foi encontrado nos endereços indicados.

Nesse contexto, entendo que assiste razão ao agravante. A citação por edital, por sua natureza ficta e excepcional, somente deve ser efetivada após o esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização do réu/executado.

No caso, tendo sido expressamente indicado um número de telefone para contato com o executado, deveria ter sido realizada essa tentativa antes de se recorrer à citação por edital, em observância ao disposto no §3o do art. 256 do CPC, que exige o esgotamento das tentativas de localização do réu.

Destaco que a própria exequente forneceu o meio de contato, o que demonstra que havia mais uma possibilidade razoável de localização do executado que não foi esgotada antes da decisão pela citação ficta.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA . NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO. (...) VI -
Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente
.
VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida.
VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239, § 1o do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação. IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste acórdão.
(STJ - AgInt no AREsp: 2197394 RO 2022/0270061-8, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA .
TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ACOLHIMENTO. INFORMAÇÕES OBTIDAS EM CONSULTA AO SISP DO NÚMERO DE TELEFONE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENCONTRÁ-LO POR INTERMÉDIO DE CONTATO TELEFÔNICO . NÃO ESGOTADAS TODAS AS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MÁCULA VERIFICADA
. CASSAÇÃO DA DECISÃO E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50690918320228240000, Relator.: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 24/08/2023, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Ressalte-se que, ao contrário do que entendeu o magistrado de primeiro grau, para a declaração de nulidade da citação por edital realizada sem o esgotamento das tentativas de localização do executado, o prejuízo é presumido, uma vez que o executado é privado do direito ao contraditório e à ampla defesa garantidos constitucionalmente.

Assim, verifico que a citação por edital foi determinada sem que fossem esgotadas todas as diligências razoáveis para a localização do executado, em especial a tentativa de citação por telefone, expressamente requerida pelo exequente, o que implica na nulidade do ato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
, para declarar a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002647-58.2021.8.11.0025, determinando que seja realizada nova tentativa de citação do executado por telefone, no número indicado pelo próprio exequente ((66) 99921-9925).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025